Tribunal: TJDFT
Processo: 0025700-55.2013.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DESPACHO Defiro a extração das cópias dos autos pela cedente ADÁLIA ALVES XAVIER MOUHAMAD ABOU (ID 8986340), devendo constar na certidão de ID 7692668, fl. 11, carimbo ou indicação de que a credora já cedeu seus direitos creditícios. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2020 MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto